Tribunal: STF
Processo: Rcl 69425
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO PROTOCOLADO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PREJUDICADO O EXAME DA PETIÇÃO STF Nº 35.342/2025



    Decisão: Por meio da Petição STF nº 35.342/2025 (doc. 121), a beneficiária Cidiane Brunele Nicomedes Neves opõe embargos de declaração contra decisão de minha lavra, assim ementada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.”



    Em síntese, alega a embargante que a decisão embargada padece de contradição, aduzindo que “A decisão embargada, alterando o julgamento e extinguindo a Reclamação por ausência de interesse processual do Reclamante, desconsidera que a sua atual nomeação foi fruto da liminar concedida em desfavor da embargante que suspendeu sua nomeação, e somente por conta disso o Reclamante permaneceu na serventia, configurando uma clara contradição com os argumentos erigidos na ulterior decisão (102), como já dito” (doc. 121, p. 3).



    Requer, por esses fundamentos, o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada.



    É o relatório. DECIDO.



     A presente irresignação não merece prosperar. Em que pesem os argumentos expendidos, a parte embargante deixou de observar o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição do recurso, conforme estabelece o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.



    Com efeito, a decisão embargada foi publicada em 05/03/2025, enquanto o presente recurso foi protocolado somente em 20/03/2024, após o término do prazo recursal, sendo, portanto, intempestivo. 



    Consigno, no ponto, o quanto certificado pela Secretaria Judiciária, verbis: “Certifico, em cumprimento ao r. despacho de 7 de maio de 2025, que o recurso apresentado por intermédio da petição n. 35342/2025 (ID: 3a4058f4) foi protocolado de forma intempestiva, fora do quinquídio legal. Certifico, ainda, que a mesma parte apresentou recurso de embargos de declaração por intermédio da petição n. 26999/2025 (ID: 9da5f35a) de forma tempestiva na data de 06 de março de 2025”.



    Registro, por oportuno, que a parte ora embargante opusera, tempestivamente, embargos de declaração por meio da Petição STF nº 26.999/2025, em que se limitou a alegar a omissão da decisão embargada no tocante à fixação de honorários de sucumbência, sem qualquer oposição de mérito ao julgado. Nesse contexto, competia-lhe deduzir toda a matéria que entendesse oportuna na primeira insurgência, sob pena de, em não o fazendo, se operar a preclusão consumativa. 



    Assim, não sendo lícito cindir as alegações em peças recursais distintas, inviável o conhecimento da matéria veiculada na Petição STF nº 35.342/2025 (doc. 121), eis que protocolada fora do prazo legal para oposição de embargos de declaração.



    Ex positis, JULGO PREJUDICADA a Petição STF nº 35.342/2025 (doc. 121). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente